Tribunal: TJSP
Processo: 0004182-57.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de retificação do cálculo das penas para constar a exigência do cumprimento de 3/5 ou 60% da sanção para progressão de regime – Desnecessidade de reincidência específica. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Prequestionamento – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004182-57.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCO
AURÉLIO FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
negaram provimento ao recurso, vencido o terceiro juiz, Des. Ricardo Sale Júnior,
que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução penal no 0004182-57.2020.8.26.0154 - Digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM da Comarca de São José do Rio Preto (8a RAJ)
Execução no 0002716-62.2019.8.26.0154
Agravante: Ministério Público
Agravado: Marco Aurélio Ferreira dos Santos
Magistrada: Dra. Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Voto no 13388
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Pleito de retificação do
cálculo das penas para constar a exigência do cumprimento de
3/5 ou 60% da sanção para progressão de regime

Desnecessidade de reincidência específica. Precedentes do C.
STJ e deste E. Tribunal
Prequestionamento
Agravo
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
decisão de fls. 23/24, que deferiu o pleito de aplicação de lei penal mais
benéfica formulado por Marco Aurélio Ferreira dos Santos e determinou a
retificação do cálculo de penas, para que conste a exigência de
cumprimento de 1/6 (um sexto) ou 40% (quarenta por cento) da sanção para
a progressão de regime.
Inconformado, recorre o Ministério Público pugnando a
reforma da decisão ao argumento de que incide o coeficiente de 60%
(sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos) disposto na Lei no 13.964/2019
diante da comprovada reincidência, independentemente da natureza do
crime anterior; e, para tanto, prequestiona a matéria (fls. 01/22).
Contrariado o recurso (fls. 36/39), a decisão recorrida foi
mantida (fl. 40).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento (fls. 48/50).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A insurgência comporta acolhida.
Com efeito, o agravado cumpre pena privativa de
liberdade de total de 20 (vinte) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, em decorrência de condenação pelo crime do artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06 (equiparado a hediondo). Há, ainda, notícia
de condenações pretéritas pelas infrações penais dos artigos 35 da Lei no
11.343/06 e 2o, §§ 1o e 4o, IV, da Lei no 12.850/13 (crimes comuns) cf.
cálculo de penas, às fls. 25/28.
Portanto,
é
reincidente
e,
assim,
obrigatório
o
cumprimento da fração de 3/5 (três quintos) da pena ou 60% (sessenta
por cento), nos termos da Lei no 13.964/2019 que alterou a redação do
artigo 112 da LEP para que seja alcançado o requisito de ordem objetiva
necessário à progressão de regime.
Isso porque, à exemplo do que ocorria durante a
vigência do artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 8.072/90, o legislador não distinguiu
reincidência específica da comum, bastando a existência de condenação
pretérita.
Veja-se, nesse sentido, a iterativa jurisprudência do C.
STJ e desta Corte Bandeirante:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME
HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME. APLICAÇÃO DE
PORCENTAGEM
ALEGADA
MAIS
BENÉFICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira
Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal,
sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corpus substitutivo de recurso adequado, situação que
implica o não conhecimento da impetração, ressalvados
casos excepcionais em que, configurada flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja
possível a concessão da ordem de ofício, em
homenagem ao princípio da ampla defesa. II
A
jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça é
firme ao declarar que a condição de reincidente, uma
vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a
totalidade das penas somadas, não se justificando a
consideração isolada de cada condenação e tampouco
a aplicação de percentuais diferentes para cada uma
das reprimendas. Precedentes deste STJ. III - No
presente caso, o eg. Tribunal de origem determinou que
fosse observada a porcentagem de 60 %, em razão da
prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que
não específico) - tal qual já acontecia na legislação
anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a
progressão de regime, contudo, em forma de fração
(3/5). IV No mesmo sentido, as decisões recentes: HC
n. 607.506, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Dje de 01/09/2020; e HC n. 596.031, Sexta
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Dje de 27/08/2020. V -
Assim, o v. acórdão combatido se encontra em
conformidade com o entendimento desta eg. Corte
Superior de Justiça sobre a matéria, não havendo que
se falar, pois, em constrangimento ilegal. (STJ HC no
601.710/SP, 5a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j.
15.09.2020;
em
semelhante
raciocínio:
HC
no
596.572/SP, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. 28.08.2020, Dje 01.09.2020; HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
586.031/SP, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j.
21.08.2020, Dje 27.08.2020; AgRg no HC no 521.424, 6a
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.10.2019,
Dje 08.10.2019).
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL - CÁLCULO DE PENAS

EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO LAPSO DE 3/5
ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE O
SENTENCIADO NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO
NA
PRÁTICA
DE
CRIME
HEDIONDO

IRRELEVÂNCIA
A LEI No 13.964/2019 NÃO FAZ
DISTINÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA COMUM OU
ESPECÍFICA
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP
Agravo
de
Execução
Penal
no
0002060-37.2020.8.26.0521, Rel. Willian Campos, 15a
Câmara de Direito Criminal, J. 09.05.2020. Com idêntico
raciocínio: TJSP
Agravo de Execução Penal no
0004313-55.2020.8.26.0502,
Silmar
Fernandes,
9a
Câmara de Direito Criminal, J. 08.06.2020; TJSP
Agravo
de
Execução
Penal
no
0001771-07.2020.8.26.0521, Rel. Paulo Rossi, 12a
Câmara de Direito Criminal, J. 04.06.2020; e TJSP

Agravo
de
Execução
Penal
no
0001104-55.2020.8.26.0154, Rel.a Claudia Fonseca
Fanucchi, 5a Câmara de Direito Criminal, J. 03/06/2020).
O escólio de Renato Brasileiro de Lima pontua:
"[...] quando a lei deseja se referir à reincidência
específica, o faz de maneira expressa. A propósito,
basta ver o exemplo do art. 83, inciso V, do CP, aí
incluído
por
força
da
Lei
n.
8.072/90,
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente
faz
menção
aos
condenados
reincidentes específicos em crime de natureza hedionda
e equiparada. Na mesma linha, ao tratar da substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o
art. 44, § 3o, in fine, do CP, faz menção expressa à
reincidência operada em virtude da prática do mesmo
crime. Destarte, diante do silêncio da Lei o art. 2o, § 2o,
da
Lei
n.
8.072/90
refere-se
genericamente
à
reincidência não é dado ao intérprete incluir requisitos
diversos, sob pena de violação ao princípio da
legalidade. Logo, se alguém cometer crime hediondo ou
equiparado,
depois
de
já
ter
sido
condenado
irrecorrivelmente por outro crime, hediondo ou não, nos
últimos cinco anos, poderá progredir apenas depois de
cumprir 3/5 (três quintos) da pena no regime anterior"
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal
Especial comentada: volume único. 7a edição, revista,
atualizada e ampliada. Salvador: Jus Podivm, 2019. p.
256)
No caso dos autos, respeitado o entendimento diverso
adotado pelo MM. Juízo das execuções, tem razão o Ministério Público em
seu pleito para aplicação da fração maior de 3/5 (três quintos) ou 60%
(sessenta por cento) contida no artigo 112, VII, da Lei no 7.210/84, pois
como visto o lapso de 40% previsto no artigo 112, V, da Lei no 7.210/84, é
restrito a sentenciados primários.
Em epílogo, quanto à referência de prequestionamento,
como bem ressaltou o profícuo Desembargador Willian Campos:
(...) de rigor se ter em conta que isso só pode ocorrer
quando
o
órgão
julgador
não
houver
adotado
entendimento explícito a respeito da matéria suscitada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois prequestionar não é interpretar texto legal ou
examinar
julgados,
mas
pronunciar-se
sobre
as
questões pertinentes suscitadas. Dessa maneira, diz-se
prequestionada determinada matéria quando o órgão
julgador tenha se pronunciado sobre ela e, no caso,
foram enfrentadas todas as questões relevantes.
(Apelação Criminal no 0039851-07.1999.8.26.0576/SP,
15a Câmara Criminal, J. 25.06.15).
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo ministerial
para determinar a retificação do cálculo das penas com adoção da fração de
3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) prevista no artigo 112, VII, da
Lei no 7.210/84.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no 0004182-57.2020.8.26.0154 São José do Rio
Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Marco Aurélio Ferreira dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO no 24.358
Ousei divergir, data máxima vênia, da Turma
Julgadora, negando provimento ao agravo, conforme entendimento
abaixo esposado.
Pretende o Ministério Público, com o
presente recurso (fls. 01/22), a reforma da r. decisão de primeiro
grau, a fim de que seja computado o lapso para fins de progressão
de regime o equivalente a 60% (sessenta por cento), previsto no
artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, sob o fundamento
de que resta comprovada a reincidência independentemente da
natureza do crime anterior.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento da contraminuta de fls. 36/39 e
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 40), vieram os autos a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo provimento do agravo (fls. 48/50).
Entendo
que
o
agravo
não
merece
provimento.
Conforme se depreende dos autos, observa-
se que o sentenciado cumpre pena privativa de liberdade total de
20 (vinte) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em decorrência de
condenação pelo crime de tráfico de drogas. Há, ainda, notícia de
condenações pretéritas pelas infrações penais dos artigos 35 da Lei
no 11.343/06 e 2o, §§ 1o e 4o, IV, da Lei no 12.850/13 (crimes
comuns) vide cálculo de penas (fls. 25/28).
Entendo que o caso concreto não permite
outra solução que não a adoção do percentual de 40% (quarenta
por cento) para fins de progressão de regime.
Com efeito, sabe-se que a progressão de
regime na hipótese de condenado por crime hediondo ou
equiparado era regida pela Lei dos Crimes Hediondos, o qual
previa, em seu artigo 2o, § 2o, que o lapso para a progressão
correspondia a 2/5 (dois quintos), em se tratando de réu primário, e
3/5
(três
quintos)
na
hipótese
do
réu
reincidente,
independentemente da natureza da infração anterior.
Todavia, tal preceito legal foi expressamente
revogado pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), nos termos
do artigo 19 da referida legislação, de modo que o instituto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
progressão de regime passou a ser inteiramente regulado pelo
artigo 112, da LEP, cuja nova redação assim dispõe:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido
sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido
com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à
pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o
apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para
a prática de crime hediondo ou equiparado;
c) condenado pela prática do crime de constituição
de milícia privada
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime hediondo ou
equiparado com resultado morte, vedado o
livramento condicional.
Pela leitura do artigo, verifica-se que o
referido preceito legal abrangeu quatro situações possíveis para o
condenado por crime hediondo ou equiparado: I) 1a situação:
condenado por crime hediondo ou equiparado primário lapso para
progressão de 40% (inciso V); II) 2o situação: condenado por crime
hediondo ou equiparado com resultado morte (primário)
lapso
para progressão de 50% (inciso VI, “a”), iii) 3a situação: condenado
por crime hediondo ou equiparado reincidente em crimes dessa
natureza
lapso para progressão de 60% (inciso VII); e IV) 4o
situação: condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente
em crimes dessa natureza com resultado morte
lapso para
progressão de 70% (inciso VIII).
Dessa forma, percebe-se que a lei foi omissa
ao tratar do condenado por crime hediondo ou equiparado que seja
reincidente simples, isto é, não reincidente específico em crime
hediondo ou equiparado (condenação anterior por crime comum).
Diante disso, percebe-se que a aplicação do
percentual de 60% (equivalente à fração de 3/5), previsto no artigo
112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, importa em nítida
hipótese de analogia in malam partem, na medida em que tal
parâmetro somente se aplica ao condenado reincidente em crime
hediondo ou equiparado, não se admitindo sua imposição ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reeducando que ostenta reincidência genérica, tal como ocorre no
caso concreto.
Não
se
pretende
aqui
minimizar
a
culpabilidade do agravante, afrouxar o título executivo criminal, nem
mesmo “aliviar” a situação de agentes que praticaram graves
crimes, em verdade, a solução que se propõe aqui deriva da
omissão legislativa, e à luz dos princípios do favor rei, da reserva
legal e da própria retroatividade da lei penal mais benéfica, de rigor
a adoção da solução mais benéfica à sentenciada de modo que
deve ser aplicada a regra inserta no artigo 112, inciso V, da lei de
Execução Penal, a qual exige o lapso de 40% (quarenta por cento)
do cumprimento da pena para fins de progressão.
No entender do E. Procurador de Justiça
Válter Kenji Ishida, “embora o art. 40% fale em pessoa primária, é
de se ressaltar que não se encaixando na hipótese de 60%, restaria
tão somente o inciso que fala sobre o 40%. Assim, existe uma
retroatividade benéfica, já que a Lei dos Crimes Hediondos apenas
falava em “reincidência”, portanto genérica. A norma da norma
posterior é penal e retroage para beneficiar o réu. Portanto, gera
efeito retroativo benéfico nos termos do art. 2o, parágrafo único, do
Código Penal: “A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o
agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por
sentença condenatória transitada em julgado.” Dessa forma, o
percentual correto a se aplicar é de 40% e não de 60%”. (TJSP,
Agravo em Execução Penal no 0002777-19.2019.8.26.0509,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Valdir Rafael Almeida dos Santos, Agravado: Ministério
Público do Estado de São Paulo).
Nesse
sentido,
leciona
o
renomado
doutrinador do Ministério Público estadual, Cléber Masson: “se o
agente cometeu um crime hediondo (ou equiparado) e é
reincidente em crime diverso (ou comum), a progressão de regime
dependerá do cumprimento de 40% da pena. Como ele não é
'reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado', a brecha
na lei acarreta na incidência do percentual contido no inc. V”
(Direito Penal: parte geral. 14a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020,
p. 487).
Corroborando tal posicionamento, assim
aduz Renato Brasileiro de Lima:
“(..) na hipótese de se tratar de apenado já
condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer
(v.g. furto qualificado) que vier a ser cometer novo
delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se
revela possível a aplicação do inciso VII do art.
112, devendo ser aplicado, à semelhança do
raciocínio anteriormente feito ao relação ao inciso
IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual
seja, 40% (quarenta por cento), desde que do
crime hediondo (ou equiparado) em questão não
tenha resultado morte, hipótese esta que seria
aplicável o percentual de 50% (cinquenta por
cento) constante do art. 112, VI, alínea “a”, da LEP”
(in “Legislação Criminal Especial Comentada”, 8a
ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 376).
Ainda acerca do tema, no artigo “O prazo
para progressão de regime de reincidente condenado por crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hediondo”, publicado recentemente no portal Consultor Jurídico, os
articulistas César Dario Mariano da Silva e André César Mariano da
Silva defendem que:
É certo que há divergência de entendimentos na
doutrina e na jurisprudência sobre qual percentual
aplicar (40% ou 60%), existindo posicionamentos
de ser necessária a reincidência específica ou
bastando a genérica, como ocorria no sistema
anterior. Nesse caso, ocorrendo conflito normativo,
que não pôde ser solucionado, mesmo após a
aplicação
dos
métodos
hermenêuticos,
deve
prevalecer o posicionamento que mais favoreça o
condenado em obediência ao princípio do favor rei.
A jurisprudência desta Corte também já se
posicionou neste sentido:
Agravo de execução penal Cálculo de penas
Progressão de regime prisional
Pretensão de
elaboração de novo cálculo, sob o fundamento de
que, ausente reincidência específica, não se aplica
o lapso temporal de 3/5 para a progressão

Admissibilidade

Artigo 2o, §
2o,
da
Lei
no 8.072/90, revogado pela Lei no 13.964, de 24 de
dezembro de 2.019 Inaplicabilidade do inciso VII,
do art. 112, da Lei de Execução Penal, com a nova
redação dada pela novel Lei, nas hipóteses em
que, embora o apenado seja reincidente, esteja
ausente reiteração criminosa específica em crime
hediondo Ausência de previsão legal específica
que deve ser interpretada in bonan partem

Prevalência da aplicação do percentual de 40%
previsto no inciso V, do referido artigo Decisão
cassada
Recurso provido” (TJSP
Agravo em
Execução Penal no 0005687-09.2020.8.26.0502,
Rel. Des. Amaro Thomé, 2a Câmara Criminal, j. em
24.07.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo em Execução. Recurso defensivo visando
a reforma da decisão que homologou o cálculo de
penas que prevê o cumprimento do lapso de 3/5
(três quintos) para progressão de regime prisional.
Requerimento para constar o lapso de 40% para
fins de progressão, nos termos da nova redação do
artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal,
dada pela Lei 13.964/2019, pelo fato de o
agravante não ser reincidente específico, como
exige a lei. Possibilidade. O inciso VII do artigo 112
da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019,
não utiliza o termo "reincidente específico", mas, ao
exigir que o condenado seja reincidente na prática
de crime hediondo ou equiparado, cria como
requisito uma nova espécie de reincidência, nem a
específica, nem a genérica, mas sim a genérica
limitada à categoria ou qualificada. Ou seja, não
será preciso que o condenado tenha cometido
crimes
da
mesma
espécie
em
ambas
oportunidades, bastando que tenha cometido
crimes que se enquadrem na categoria dos
hediondos e equiparados. E à falta de norma
específica
para
o
reincidente
simplesmente
genérico, como é o caso, aplica-se a mais
favorável do inciso V (40 por cento), destinada aos
primários. Recurso provido” (TJSP, Agravo em
Execução no 0002260-78.2020.8.26.0154, Rel.
Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13a Câmara de
Direito Criminal, j. em 27.07.2020).
Por fim, observa-se que o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça também acolheu o posicionamento aqui
exarado, conforme se observa de trecho retirado de decisão
recente proferida:
“(...) não deve incidir o percentual de 60%, previsto
no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei
13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser
reincidente
específico
(reincidência
em
crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hediondo): Lei de Execuções Penais: Art. 112. A
pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando
o preso tiver cumprido ao menos: [...] VII - 60%
(sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado; Também não deve incidir a fração de
3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes
Hediondos, sobre a pena para fins de lapso
temporal para progressão de regime, uma vez que
foi revogado pela nova lei acima citada, cuja
revogação
foi
mais
benéfica
ao
executado,
porquanto o texto do dispositivo considerava
reincidência
de
qualquer
crime,
comum
ou
hediondo. Lei de Crimes Hediondos (8.072/1990):
Art. 2o [...] § 2o A progressão de regime, no caso dos
condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-
se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da
pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três
quintos), se reincidente, observado o disposto nos
§§ 3o e 4o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho
de 1984 (Lei de Execução Penal). (Redação dada
pela Lei no 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei no
13.964, de 2019) Para a progressão de regime,
então, em razão do crime de tráfico de drogas
praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico
de Drogas, deve incidir a fração de 2/5 sobre a
pena, acima mencionada, porque embora revogada
pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo
percentual (40%), previsto na Lei de Execuções
Penais, introduzido pela nova lei citada” (STJ, HC no
533.016/MG,
Rel.
Min.
Reynaldo
Soares
da
Fonseca, j. em 13.02.2020).
Por tais razões, no presente contexto,
correta a interpretação da r. sentença, pela qual deve ser adotado o
percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de
regime, e não a fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(sessenta por cento).
Assim sendo, e sem desdouro à respeitável
convicção da Turma Julgadora, nega-se provimento ao agravo
ministerial, mantendo a decisão do Juízo a quo, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
137D1963
8
17
Declarações
de Votos
RICARDO SALE JUNIOR
13CED3A8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004182-57.2020.8.26.0154 e o código de confirmação da tabela acima.